Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015124-52.2025.8.11.0000
PACIENTE: DANIEL FLAVIO DE FONTES SILVA
IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE. MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO EM OUTRO PROCESSO PENAL NÃO ELIDE A FALTA GRAVE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente que busca a revisão da decisão que determinou a regressão de regime do semiaberto para o fechado, com base no descumprimento de condições de monitoramento eletrônico e não comparecimento em juízo. A defesa alega que o rompimento da tornozeleira eletrônica ocorreu devido a temor de perseguição e nova prisão, sendo, posteriormente, absolvido em processos criminais distintos.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do paciente, fundamentando-se na prática de falta grave pela desativação da tornozeleira eletrônica, apesar de não haver nova condenação. A decisão foi mantida após audiência de justificação, sendo o pleito de revisão negado pela autoridade coatora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) Se a regressão de regime, fundamentada no rompimento da tornozeleira eletrônica, configura constrangimento ilegal;
(ii) Se a absolvição posterior do paciente em outros processos pode afastar a prática de falta grave no presente processo de execução penal;
(iii) A legalidade e a proporcionalidade da medida de regressão do regime para o fechado, tendo em vista as justificativas apresentadas pelo paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da Regulação do Regime e Faltas Graves:
O rompimento da tornozeleira eletrônica, embora motivado pelo temor de uma prisão injusta em outro processo, configura uma falta grave, conforme estabelecido no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP). O paciente agiu de forma dolosa ao desobedecer uma ordem judicial válida, descumprindo as condições de cumprimento da pena no regime semiaberto.
5. Da Inexistência de Constrangimento Ilegal:
A alegação de que a regressão de regime constitui constrangimento ilegal não se sustenta, uma vez que a decisão do Juízo de origem está devidamente fundamentada no descumprimento das condições impostas ao paciente, que teve oportunidade de justificar sua conduta.
6. Da Absolvição em Outro Processo:
A absolvição nos outros processos penais não elide a prática da falta grave no presente processo de execução, pois o rompimento da tornozeleira eletrônica foi um fato posterior à decisão da regressão e relacionado diretamente ao cumprimento da pena no regime semiaberto. A decisão de regressão é válida e proporcional, independentemente do desfecho dos outros processos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou a regressão de regime do paciente.
8. Tese de julgamento:
O rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta grave e justifica a regressão de regime, conforme o artigo 118 da LEP.
A absolvição em outro processo penal não afasta a aplicação da sanção por falta grave no processo de execução penal.
A decisão de regressão de regime para o fechado é legal, proporcional e adequada ao caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 118; Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), art. 118, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Execução Penal no 10256929820238110000; STJ, HC 473.472/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015124-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), DANIEL FLAVIO DE FONTES SILVA - CPF: 055.102.321-02 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE. MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO EM OUTRO PROCESSO PENAL NÃO ELIDE A FALTA GRAVE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que busca a revisão da decisão que determinou a regressão de regime do semiaberto para o fechado, com base no descumprimento de condições de monitoramento eletrônico e não comparecimento em juízo. A defesa alega que o rompimento da tornozeleira eletrônica ocorreu devido a temor de perseguição e nova prisão, sendo, posteriormente, absolvido em processos criminais distintos.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do paciente, fundamentando-se na prática de falta grave pela desativação da tornozeleira eletrônica, apesar de não haver nova condenação. A decisão foi mantida após audiência de justificação, sendo o pleito de revisão negado pela autoridade coatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) Se a regressão de regime, fundamentada no rompimento da tornozeleira eletrônica, configura constrangimento ilegal;

(ii) Se a absolvição posterior do paciente em outros processos pode afastar a prática de falta grave no presente processo de execução penal;

(iii) A legalidade e a proporcionalidade da medida de regressão do regime para o fechado, tendo em vista as justificativas apresentadas pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Regulação do Regime e Faltas Graves:

O rompimento da tornozeleira eletrônica, embora motivado pelo temor de uma prisão injusta em outro processo, configura uma falta grave, conforme estabelecido no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP). O paciente agiu de forma dolosa ao desobedecer uma ordem judicial válida, descumprindo as condições de cumprimento da pena no regime semiaberto.

5. Da Inexistência de Constrangimento Ilegal:

A alegação de que a regressão de regime constitui constrangimento ilegal não se sustenta, uma vez que a decisão do Juízo de origem está devidamente fundamentada no descumprimento das condições impostas ao paciente, que teve oportunidade de justificar sua conduta.

6. Da Absolvição em Outro Processo:

A absolvição nos outros processos penais não elide a prática da falta grave no presente processo de execução, pois o rompimento da tornozeleira eletrônica foi um fato posterior à decisão da regressão e relacionado diretamente ao cumprimento da pena no regime semiaberto. A decisão de regressão é válida e proporcional, independentemente do desfecho dos outros processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou a regressão de regime do paciente.

8. Tese de julgamento:

O rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta grave e justifica a regressão de regime, conforme o artigo 118 da LEP.

A absolvição em outro processo penal não afasta a aplicação da sanção por falta grave no processo de execução penal.

A decisão de regressão de regime para o fechado é legal, proporcional e adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 118; Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), art. 118, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Execução Penal no 10256929820238110000; STJ, HC 473.472/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
DANIEL FLAVIO DE FONTES SILVA
, apontando como autoridade tida como coatora, MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que:

“Trata-se de processo de execução de pena do reeducando DANIEL FLAVIO DE FONTES SILVA, que cumpre uma única reprimenda de 06 anos, 02 meses e 20 dias por fatos ocorridos em 02/10/2016.

O reeducando cumpria regularmente sua pena em regime semiaberto desde 22/09/2017.

Instado a opinar acerca da possibilidade de concessão ao paciente da progressão ao regime aberto, o i. Promotor de Justiça pugnou pela regressão cautelar do apenado em razão do descumprimento das condições que lhe foram impostas no tocante ao monitoramento eletrônico.

O Juízo Impetrado designou e realizou audiência de justificação, na qual o reeducando prestou suas justificativas.

Conseguinte, o representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pelo reconhecimento da prática de falta grave e regressão definitiva ao regime fechado.

Já a defesa pugnou, em síntese, pelo acolhimento das justificativas apresentadas e manutenção do apenado no regime semiaberto.

O Juízo Impetrado não acolheu o pleito defensivo e regrediu o apenado definitivamente, utilizando-se de fato diverso do apurado na audiência de justificação realizada (desativação posterior da tornozeleira eletrônica).

Em razão disso, a pedido da Defesa, o douto Juízo designou e realizou nova audiência de justificação, na qual o reeducando foi ouvido para se justificar acerca de seu não comparecimento em juízo, acerca da desativação de sua tornozeleira e da suposta prática de novos crimes.

Após a manifestação do MP e da Defesa, o Juízo Impetrado manteve a regressão anteriormente decretada.

A Defesa constituída à época pelo paciente não interpôs agravo em execução de forma tempestiva nos autos, razão pela qual a pretensão recursal foi inadmita.

(...) In casu, a Autoridade Impetrada impõe ao paciente constrangimento ilegal ao ter decretado e mantido a regressão de regime do paciente pela suposta prática de novos crimes em ações penais nas quais foi absolvido e, ainda, por não ter comparecido mensalmente em Juízo e por ter desativado sua tornozeleira eletrônica para não ser preso injustamente.

(...) O Juízo Impetrado fundou a regressão de regime do paciente na suposta prática de novos crimes por ele cometidos e apurados nos autos no 0019347- 12.2020.8.11.0042, Juízo da 1a vara de Violência Doméstica de Cuiabá, e n.o 0038445-51.2018.8.11.0042, pelo Juízo da 4a vara criminal de Cuiabá.

Ocorre que o reeducando foi absolvido nos referidos processos (sentenças anexas).

Nada obstante o rompimento de tornozeleira eletrônica seja reconhecido como falta grave, a defesa destacou que o paciente agiu por medo de uma perseguição injusta e que não teve a intenção de se furtar à aplicação da lei penal:

“(...) Declaro que nunca tive a intenção de me furtar ao cumprimento de minha pena, sendo que dois dias após a última audiência de justificação na qual participei, a polícia civil foi até a minha casa alegando que iria me levar, assustado eu acabei por me distanciar da casa em que me encontrava e ainda assim continuaram a me perseguir, quando infelizmente acabei por romper minha tornozeleira para acabar com a situação (...) ” (seq. 1.1, fls. 83).

A verossimilhança das declarações do Agravante é comprovada percebidas através do Relatório de Investigação no 300/2018 que informa que mesmo após evadir-se de sua casa – por receio de perseguição por parte de policiais civis – DANIEL compareceu na Delegacia de Polícia na data e hora determinada para prestar seu depoimento pessoal:

(...) Na ocasião, o paciente estava sendo apontado como autor de um delito que não cometeu (tanto que fora absolvido naqueles autos) e, com receio de ser injustamente preso, rompeu a tornozeleira eletrônica, o que, de fato, constitui falta grave. Isto não se contesta.

Em contrapartida, Excelência, o paciente procurou os serviços advocatícios dos colegas que atuaram no PEP do qual se origina a decisão objurgada para que, sob o patrocínio de defesa técnica, pudesse enfrentar com dignidade a acusação que lhe foi movida naquele processo (0038445-51.2018.8.11.0042), bem como para retomar o cumprimento de sua pena, tanto que até hoje ele tem em sua posse o dispositivo de monitoramento eletrônico rompido.

Com efeito, de uma simples análise dos termos do decisum, dúvidas não restam sobre a “pertinência” da regressão de regime.

Contudo, a nosso ver, é mais proporcional o reconhecimento da falta com a aplicação de sanção disciplinar da mudança de data-base para a concessão de novos benefícios mantendo-o no regime semiaberto, uma vez que, ao que se evidencia dos autos, o reeducando, ora paciente, NÃO COMETEU MAIS CRIMES DEPOIS QUE COMEÇOU A CUMPRIR SUA PENA E É PRIMÁRIO." (sic)

Pretende o impetrante a concessão de liminar para que seja reconhecida a arbitrariedade da decisão do juízo tido como autoridade coatora, suspendendo a regressão do cumprimento de pena para o regime mais gravoso.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pela extinção do writ sem julgamento do mérito e em caso de conhecimento, manifesta pela denegação do
mandamus
, assim ementando:

“Habeas Corpus - Execução Penal – Roubos majorados e furto qualificado – reeducanda condenada à reprimenda de 12 [doze] anos 02 [dois] meses e 17 [dezessete] dias – 1. Regressão carcerária definitiva determinada pelo juízo a quo – inconformismo – Almejada nulidade da decisão por absolvição na ação penal que apurou delito praticado no curso da execução penal e consequente [re]inserção do reeducando em sistema prisional menos gravoso [semiaberto] - inadequação da via eleita - existência de recurso próprio, no caso o agravo em execução - pela extinção da ação constitucional sem resolução de mérito. – 2. Do mérito: Regressão definitiva fundamentada na violação do equipamento de monitoração eletrônica – ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Eminentes pares:

Prima facie
, tem-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, apresentou preliminar de não conhecimento do presente writ, sustentando que a via mostra-se inadequada para a pretendida análise.

De imediato, tenho que os argumentos apresentados pelo impetrante, quanto a alegada ilegalidade da decisão do juízo de origem em regredir de regime de cumprimento de pena o paciente, do semiaberto, para o fechado, abrange a seara da liberdade do beneficiário, visto que a regressão do regime intermediário, para o mais gravoso, implica na interrupção da liberdade do paciente, ainda que esta seja acompanhada de condições e limitações.

O encarceramento em instituição prisional representa diretamente a interrupção da liberdade do apenado, podendo sim ser analisada nas balizas restritas do habeas corpus.

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento
.

Após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar
pela questão a ser explicitada.

A decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, se deu em janeiro de 2023, conforme:

“Após manifestação das partes o penitente teve suas escusas recusadas e foi determinada a regressão ao regime fechado (fl. 130, seq. 1.1).

A defesa postulou pela reconsideração da decisão que regrediu o regime de pena e requer a realização de audiência de justificação, ao que o Ministério Público não se opôs.

A decisão de regressão foi mantida e determinou-se a juntada da nova carta guia (oriunda da ação penal n.o 452141).

O advogado aduz que não existe nova condenação, pois a mencionada na decisão é a mesma constante do executivo.

Em vista a alegação da defesa, denota-se que realmente não consta nova condenação em face do penitente.

Ainda assim, percebe-se envolvimento em novos delitos, apurados nos autos de n.o 0019347- 12.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 1a vara de Violência Doméstica de Cuiabá, e n.o 0038445-51.2018.8.11.0042, pelo Juízo da 4a vara criminal de Cuiabá.

A regressão foi mantida e designada audiência de justificação.

É o relato.

DA JUSTIFICAÇÃO

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular comparecimento em juízo, uso adequado da tornozeleira eletrônica e não envolvimento em novo delito.

Assim, a despeito de não ter sido condenado novamente, o fato é que se envolveu em novos delitos, além de descumprir as demais condições impostas para o regime, pelo que se mostra displicente no cumprimento de sua pena, já que reiteradamente descumpre as condições de seu regime.

Assim, a decisão que o regrediu em definitivo ao regime fechado é adequada, pelo que não há o que se reconsiderar.

Aguarde-se a captura no penitente.

Efetuada prisão, tendo em vista que a competência para análise dos pedidos formulados em incidentes processuais e também a fiscalização das penas no regime fechado foi deslocada para o gabinete I deste núcleo de execuções penais, declino de competência, nestes autos e, consequentemente, determino a sua conclusão àquele gabinete." (sic - id. 285806869)

O impetrante se alonga na afirmação de que o magistrado, tudo como autoridade coatora, utilizou de ações penais em que o paciente foi absolvido, para justificar a regressão de seu regime de cumprimento de pena.

Ocorre que de uma análise mais acurada, observação que a decisão de regressão se deu em janeiro de 2023 e a sentença absolutória ocorreu na data de 28/11/2023 (id. 135554549) na ação criminal no. 0019347-12.2020.8.11.0042, ou seja, 11 meses após a decisão que determinou a regressão do paciente.

Assim, à época da decisão de regressão de regime, o paciente ainda estava sendo processado nos autos no. 0019347-12.2020.8.11.0042, obviamente, não havendo falar em utilização errônea do magistrado tido como autoridade coatora, acerca da referida ação penal, como elemento também motivador para regressão de regime do paciente.

Em tempo, o judicante ao analisar a situação do paciente, entendeu que
a falta grave
praticada por aquele,
se deu quanto deixou de comparecer ao foro para justificar o cumprimento das medidas
necessárias para a manutenção do regime semiaberto, bem como quais
as razões para a desativação da tornozeleira eletrônica.

Ainda, não há como ignorar que a monitoração eletrônica decorre de ordem judicial válida e deve ser cumprida e que a tornozeleira é imposta no âmbito da execução penal (ou como medida cautelar penal), e o condenado não pode fazer justiça com as próprias mãos, mesmo que tema uma nova prisão. A ordem de monitoração não deixa de ser válida pelo simples fato de o réu discordar da nova prisão que estaria para ser cumprida.

O rompimento doloso é fato objetivo e suficiente para configurar falta grave.

Comete falta grave o condenado que descumpre as condições impostas, e a quebra ou desativação dolosa do equipamento, ainda que movida por temor de nova prisão, é comportamento típico de resistência à autoridade judicial, e deve ser analisado no contexto da execução penal onde a tornozeleira foi determinada.

Nesse sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REEDUCANDO SEMIANALFABETO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA DE APRESENTAÇÃO PARA COLOCAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. O descumprimento reiterado, sucessivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n .o 7.210/1984 ( LEP), de modo, que restando demonstrado nos autos que o reeducando, por diversas oportunidades, abandonou o cumprimento de sua pena ao deixar de comparecer mensalmente em juízo e, violou a tornozeleira eletrônica, apresenta-se escorreita a decisão que determinou a regressão ao regime mais gravoso. Precedentes do TJMT e do STJ.” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10256929820238110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024)

Assim, conclui-se que que a absolvição posterior em outro processo penal não elide a prática da falta grave no processo de execução, pois a conduta (rompimento da tornozeleira) ocorreu em desrespeito a uma ordem judicial válida à época dos fatos.

Em resumo, tem-se que ainda que o réu tenha rompido a tornozeleira por temer prisão em outro processo, e nesse outro processo venha a ser posteriormente absolvido, entendo que o ato de romper dolosamente o equipamento representa descumprimento de condição imposta na execução penal originária, e configura falta grave, apta a gerar regressão de regime, entre outras sanções, visto que a validade da ordem judicial e o dever de cumprir as condições impostas não são afastados por eventual êxito futuro em outro processo.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus, e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025